Tribunal: TJBA
Processo: 8017703-98.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017703-98.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEOVANIA ALVES DAMIAO

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA PORTADORA DE
FIBROMIALGIA
. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS NÃO PODEM SERVIR DE ÓBICE À CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. TEMA 793 DO STF E TEMA 106 DO STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE AFASTA CONCENTRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO NA UNIÃO FEDERAL. ART. 196 DA CF. DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. ART. 196 DA CF. PRECEDENTES DO STF E STJ
.
REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA N
E
CESSÁRIA
e APELAÇÃO
nº
8017703
-
98
.20
22
.8.05.00
39
,
tendo como Remetente o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA,
como

Apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e
como Apelada
GEOVANIA ALVES DAMIAO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E

MANTER INTEGRALMENTE
A SENTENÇA
EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto dest
e
relator.

Sala de sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)